Tribunal: TJSP
Processo: 3008849-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
ção do referido trabalho técnico; e) determinar, por fim, o recebimento e a apreciação da impugnação ao laudo pericial contábil, oferecida pela parte executada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3008849-70.2024.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/11/2024

Data de publicação:

19/11/2024

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – VEÍCULOS AUTOMOTORES – APREENSÃO E REMOÇÃO – DEPÓSITO EM ESPAÇO PARTICULAR – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE TAXA DE ESTADIA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL HOMOLOGADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA AO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – VEÍCULOS AUTOMOTORES – APREENSÃO E REMOÇÃO – DEPÓSITO EM ESPAÇO PARTICULAR – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE TAXA DE ESTADIA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL HOMOLOGADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA AO RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA RESPECTIVA IMPUGNAÇÃO À REFERIDA PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DA MESMA PARTE LITIGANTE À APRECIAÇÃO DA REFERIDA MANIFESTAÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. Equivocada a r. decisão homologatória do resultado do laudo pericial contábil, ante a inobservância da fluência do prazo comum de 30 dias, concedido às partes litigantes, por força do artigo 477, § 1o, do CPC/15, para a apresentação de manifestação. 2. Consideração do termo inicial, para o cômputo do prazo da Fazenda Pública, na hipótese concreta, a partir da intimação realizada no respectivo Portal Eletrônico (artigos 5o, §§ 1o a 3o, da Lei Federal no 11.419/16; 183, §§ 1o e 2o, do CPC/15). 3. Tempestividade da impugnação, oferecida pela parte executada, reconhecida, prejudicando a homologação da referida prova pericial contábil. 4. Vício de nulidade da r. decisão interlocutória, ora questionada, suscitada na primeira oportunidade de manifestação da parte executada, em atendimento à regra prevista no artigo 278 do CPC/15. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) reiteração da fundamentação do r. pronunciamento jurisdicional, anteriormente proferido a fls. 434/435, como razões de decidir; b) rejeição do requerimento, apresentado pela parte executada, tendente ao seguinte: b.1) reconhecimento da presença de vício de nulidade de certidão, expedida pela Serventia de Primeiro Grau de Jurisdição, indicando o decurso de prazo para a manifestação da parte devedora; b.2) recebimento e apreciação de impugnação ao laudo pericial contábil; b.3) desconsideração da homologação do referido meio de prova pericial. 7. Decisão, recorrida, reformada, para o seguinte: a) reconhecer a nulidade da certidão de decurso de prazo; b) reconhecer a nulidade do r. pronunciamento jurisdicional de origem, que homologou o laudo pericial contábil; c) determinar a concessão de vista dos autos à parte credora e o prazo legal, para o exercício do contraditório; d) determinar, na sequência, a intimação do Perito Judicial, para a manifestação e esclarecimentos a respeito da impugnação da parte executada e a eventual complementação do referido trabalho técnico; e) determinar, por fim, o recebimento e a apreciação da impugnação ao laudo pericial contábil, oferecida pela parte executada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, provido.